Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730332-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DANIELE MOTTIN AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O A agravante foi intimada a emendar a peça recursal para adequação da parte final do seu pedido e, ainda, para recolher o preparo em dobro (ID 29230574), deixando, contudo, transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 29602745). Desse modo, verifico que o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, em face da ofensa ao princípio da dialeticidade e da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 20:29:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator